Tribunal: TJDFT
Processo: 0006976-65.2016.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAÇÃO PATERNA. ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Constatada ambiguidade na parte dispositiva do acórdão, devem os embargos de declaração ser acolhidos, para os necessários esclarecimentos.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.